Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-87.2009.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003282-87.2009.8.11.0086

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRA DAL MOLIN - CPF: 872.373.501-53 (APELADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (APELADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELANTE), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), NAIANE LOPES SOARES DE MELO - CPF: 089.776.786-17 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN - CPF: 846.777.321-91 (APELADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO –PRELIMINAR AFASTADA – IMISSÃO DA EMBARGADA NA POSSE DO IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE FRUTOS PENDENTES – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA PELA CREDORA ORIGINÁRIA – SOJA OFERTADA PARA GARANTIR A DÍVIDA – ENTREGA DO PRODUTO MEDIANTE ACORDO CELEBRADO ENTRE A CREDORA ORIGINÁRIA E A ORA EMBARGADA, SEM A PARTICIPAÇÃO DOS EMBARGADOS - SUBROGAÇÃO DA REIVINDICANTE NA COBRANÇA DA DÍVIDA – PLANTIO DA LAVOURA QUE SE DEU ANTES DE EFETIVADA A IMISSÃO DA EMBARGADA NA POSSE DO IMÓVEL – BOA-FÉ CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.214, 1.222, 1.255, 1.256 E 1.257, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório já se revela suficiente para a análise da questão arguida pela parte, revela-se desnecessário o retorno do processo à origem, para eventual instrução de alegação, cuja solução já é possível de se obter com a prova até então já produzida.

2. Embora tenha sido julgado procedente o pedido da ora embargada/Apelada formulado na ação reivindicatória, a sua imissão na posse do imóvel apenas se concretizou, efetivamente, em 12/11/2004; ou seja, depois de já firmada a CPR executada e realizado o plantio da lavoura (safra 2004/2005); até então, tem-se que os embargantes/Apelantes valeram-se de todos os meios judiciais, que estavam a seu alcance, para defender o direito que eles entendiam lhes pertencer.

3. Desse modo, a meu sentir, o contexto fático apresentado, afasta a aludida má-fé dos embargantes/Apelantes, ao menos no que diz respeito à posse exercida no período da implementação da lavoura referente à safra 2004/2005, o que interfere diretamente na existência do dever dos embargantes/Apelantes de realizarem ou não o pagamento do título executado.

4. Com efeito, no caso, não se pode olvidar que restou demonstrado nos autos que a embargada/Apelada foi quem realizou a colheita da plantação, dela se beneficiando, de maneira que, entendo ser dela a obrigação de efetuar a quitação da dívida firmada para a concretização do plantio, principalmente quando a lei ainda assegura o direito à indenização pelas acessões, quando realizadas de boa-fé, como ocorreu no caso concreto, a teor do que dispõem os artigos 1.214, 1.222, 1.255, 1.256 e 1.257, todos do Código Civil.

5. Aliás, mesmo que se configurasse a má-fé dos embargantes/Apelante na posse do imóvel, teriam eles direito às despesas da produção e custeio, ao menos daquilo que inicialmente foi empreendido, consoante a parte final do art. 1.216 da referida norma material.

6. Além disso, embora conste dos autos alegação da própria embargada/Apelada de que foi ela quem custeou a manutenção da lavoura, não se utilizando de todo o crédito constante da CPR, certo é que foi ela quem firmou acordo com a credora originária, realizando a entrega de todo o produto/grãos constante da obrigação naquele título firmada (penhor cedular), sem opor as exceções quanto a inexigibilidade integral da referida obrigação, de maneira que não pode recair sobre os embargantes/Apelantes o dever de arcarem com o aludido “prejuízo”.

7. Como se isso não bastasse, outra peculiaridade chama a atenção nos autos, a credora originária, ao ajuizar a ação cautelar inominada afirma que a CPR foi transferida a terceiros, por endosso, o que foi objeto de impugnação pela ora embargada/Apelada, de maneira que, se tal alegação seja verdadeira, não teria aquela credora originária legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de execução, e por consequência, não prevaleceria a subrogação havida, com a inclusão da ora embargada/Apelante no polo ativo do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marlene Ernesta Dal Molin, Sergio Luiz Dal Molin
e
Evandra Dal Molin
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº. 3282-87.2009.811.0086, opostos em face de
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

A Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do no art. 269, I, do CPC/73. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/73 (fls. 933/935-v).

Irresignados, os Apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto era imprescindível a dilação probatória, tendo em vista que o feito não versa sobre matéria unicamente de direito.

Sustentam que a Sentenciante julgou antecipadamente o feito, contudo fundamentou sua decisão com base na falta de provas, corroborando o indigitado cerceamento de defesa.

Defendem que o Juízo a quo não analisou a prova material colacionada aos autos, mormente aquelas que demostram que a Apelada, de posse de um mandado de imissão de posse, expedido nos autos de uma Ação Reivindicatória, adentrou na fazenda dos Apelantes (que não faziam parte daquela demanda) e se apropriou da lavoura plantada, custeada pela Cédula de Produto Rural executada.

Argumentam que naqueles autos restou comprovado por perícia que a Apelada, ao realizar a aludida imissão de posse, extrapolou os limites do respectivo mandado, de modo que tal ato foi completamente ilegal e abusiva.

Asseveram que não bastasse terem sido retirados indevidamente da área e perderem sua lavoura para a Apelada, que colheu todo o produto, esta ainda se sub-rogou nos direitos da empresa Centro Oeste Insumos Agrícolas Ltda. e pretende receber o valor atribuído ao título executado, emitido para custeio da safra que ela mesma se apropriou.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para normal prosseguimento. Alternativamente, pugnam pela procedência dos pedidos iniciais (fls. 936/944).

A Apelada apresentou contrarrazões (fls. 948/972), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Os Apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto era imprescindível a dilação probatória, tendo em vista que o feito não versa sobre matéria unicamente de direito.

Sustentam que a Sentenciante julgou antecipadamente o feito, contudo fundamentou sua decisão com base na falta de provas, corroborando o indigitado cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, tenho que razão assiste aos Apelantes.

Isso porque, não se pode olvidar que
incorreu o Juízo em cerceamento de defesa dos Apelantes, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais
; contudo,
fundamentou a sua decisão com base na ausência de prova dos fatos alegados na inicial, circunstância que conduz à nulidade da sentença.

Com efeito, a Magistrada singular, ao sentenciar o feito, foi categórica ao afirmar que:

“[...] O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação,
estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito
.

Ainda,
deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito
, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil,
dispensando dilação probatória, razão pela qual
, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo,
passo a julgar antecipadamente a lide
.

[...].

Impende registrar que, de acordo com o disposto 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele,
sendo que no caso dos autos, não se desincumbiu o réu de seu ônus
.

Dessa forma,
ante a ausência pelos embargantes de comprovação de suas alegações
em relação a execução da CPR, objeto da ação em apenso, tendo apenas mencionado exaustivamente sobre ações em trâmite em que se discute direito de propriedade e possessória,
a improcedência é medida que se impõe
. [...].”

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 130 do CPC (norma vigente à época da prolatação da sentença) dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

Apenas para registro, seguem precedentes:

[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda
, com a citação da parte contrária,
facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia
. 3.
Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa
.
[...].
(AgRg no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

Nesse sentido, não há como deixar de reconhecer que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Contudo, destaca-se que, no caso, remanescendo dúvidas quanto às demais matérias aventadas pelo Apelante, devolvo os autos à origem para normal prosseguimento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, e assim, anular a sentença, com o que, determino o retorno dos autos à instância singela, para retomada da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023